Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008964-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAELSO ALEXANDRE PINTO DA SILVA - CPF: 043.906.391-45 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008964-73.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Naelso Alexandre Pinto da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto à empresa cedente Lojas Pernambucanas, conforme documentos juntados em defesa (Cadastro Cartão Pernambucanas, Biometria, Faturas). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida no valor de R$ 410,38, datada em 11/01/2019, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, tendo a empresa ré agido no seu exercício regular de direito.

3. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023